Tribunal: STF
Processo: RE 1573930
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA



    Direito constitucional. Agravo regimental em recurso extraordinário. Controle de constitucionalidade. Alegação em abstrato de inconstitucionalidade do art. 9º, inciso VIII, do Decreto nº 12.338/24 deduzida em recurso extraordinário, a qual se confunde com o pedido principal do recurso extraordinário. Inviabilidade do controle difuso. Agravo não provido.



    1. É incabível a utilização do recurso extraordinário como instrumento para a realização de controle concentrado de constitucionalidade, de natureza objetiva e abstrata.



    2. In casu, a alegação de inconstitucionalidade do art. 9º, inciso VIII, do Decreto nº 12.338/24 se confunde com o próprio pedido principal do recurso, circunstância que, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte, inviabiliza o controle difuso de constitucionalidade.



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.